Tribunal: TJSP
Processo: 1006524-77.2019.8.26.0568
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Reexame necessário - Mandado de Segurança - Base de cálculo do ITCMD correspondente ao valor venal do imóvel, utilizado para cálculo do IPTU - Possibilidade - Inteligência do artigo 13, inciso I, da Lei estadual 10.705/2000 - Inaplicabilidade do Decreto Estadual no 55.002/09, que alterou o Decreto Estadual no 46.665/02, por ferir o princípio da legalidade tributária - Sentença mantida - Recurso

Ementa:
Reexame necessário - Mandado de Segurança - Base de cálculo do ITCMD correspondente ao valor venal do imóvel, utilizado para cálculo do IPTU - Possibilidade - Inteligência do artigo 13, inciso I, da Lei estadual 10.705/2000 - Inaplicabilidade do Decreto Estadual no 55.002/09, que alterou o Decreto Estadual no 46.665/02, por ferir o princípio da legalidade tributária - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1006524-77.2019.8.26.0568, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida SILMARA NICOLAU JOSÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006524-77.2019.8.26.0568 -Voto no
2
Voto no 40.409
Reexame Necessário no 1006524-77.2019.8.26.0568
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Recorrente(s): JUÍZO “EX OFFÍCIO”
Recorrida(s): SILMARA NICOLAU JOSÉ
Reexame necessário - Mandado de Segurança - Base de cálculo do
ITCMD correspondente ao valor venal do imóvel, utilizado para
cálculo do IPTU - Possibilidade - Inteligência do artigo 13, inciso
I, da Lei estadual 10.705/2000 - Inaplicabilidade do Decreto
Estadual no 55.002/09, que alterou o Decreto Estadual no
46.665/02, por ferir o princípio da legalidade tributária - Sentença
mantida - Recurso desprovido.
Cuida-se de mandado de segurança com pedido de
liminar impetrado por Silmara Nicolau José em face de ato do Delegado Regional
Tributário de Ribeirão Preto, objetivando que o recolhimento do ITCMD leve em
consideração o valor venal do bem para fins de IPTU (fls. 01/09).
A liminar foi deferida (fls. 39/42).
Em parecer, o i. membro do Ministério Público afirmou
não ter interesse institucional na questão de fundo (fls. 80/84).
A r. sentença de fls. 85/90, prolatada pela MMa. Juíza de
Direito Lucilene Aparecida Canella de Melo, concedeu a segurança, para
reconhecer o direito do Impetrante recolher o ITCMD com base de cálculo no
valor venal do imóvel utilizado para lançamento do IPTU.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos
do art. 25, da Lei no 12.016/2009.
Subiram os autos mediante o reexame necessário.
É o relatório.
O julgamento de primeiro grau merece ser confirmado.
Cinge-se a controvérsia à correta base de cálculo do
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006524-77.2019.8.26.0568 -Voto no
3
Consoante o comando jurídico do artigo 38 do Código
Tributário Nacional, o ITCMD, tributo de competência dos Estados e do Distrito
Federal (artigo 155, inciso I, da Constituição Federal), tem como base de cálculo
o valor venal do bem ou direito transmitido.
Nessa medida, compete ao legislador estadual a
observância das normas do Código Tributário Nacional, não lhe sendo permitido
aumentar a base de cálculo ou a alíquota de tributo de sua competência em
desacato a ditames superiores.
No Estado de São Paulo, a base de cálculo para o
recolhimento do ITCMD está prevista nos artigos 9o, § 1o, da Lei Estadual n.
10.705/00, que estabelece:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou
direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1o: Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o valor
de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da
realização do ato ou contrato de doação.”
Por sua vez, o artigo 13, inciso I, da mesma lei estatui
que, em caso de imóveis urbanos, o valor da base de cálculo do ITCMD não
deverá ser inferior “ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana IPTU”.
Referida lei foi regulamentada pelo Decreto Estadual n.
46.655/02, dispondo sobre a base de cálculo do ITCMD. Veja-se:
“Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel ou
direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, artigo 13):
I - Em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU.”
Posteriormente, este dispositivo foi alterado pelo Decreto
Estadual n. 55.002/09, que possibilitou a adoção do valor venal de referência do
ITBI divulgado ou utilizado pelo município onde se localiza o bem imóvel, vigente
à data da ocorrência do fato gerador, assim dispondo:
“Art. 1o (...)
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006524-77.2019.8.26.0568 -Voto no
4
1 (...);
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão
de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo município, vigente à
data da ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva
legislação, desde que não inferior ao valor referido na alínea a do inciso
I, sem prejuízo da instauração de procedimento administrativo de
arbitramento da base de cálculo, se for o caso.”
Entretanto, o Decreto Estadual n. 55.002/09, ao impor
novos parâmetros para o cálculo do ITCMD, excedeu ao diploma normativo
objeto da regulamentação, incidindo em equívoco “ultra” ou mesmo “contra
legem”, em total desrespeito ao princípio da legalidade.
Com efeito, não compete ao Poder Executivo Estadual
editar um ato infralegal alterando a base de cálculo do ITCMD, sob pena de
ofensa ao princípio da reserva legal (art. 150, I, Constituição Federal; art. 3o,
Código Tributário Nacional; art. 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional,
que proíbem a instituição ou aumento de tributos a não ser mediante lei).
Nesse sentido existem vários julgados deste E. Tribunal
de Justiça rejeitando a aplicação do Decreto Estadual 55.002/2009 por ferir o
princípio da reserva legal em matéria tributária:
“MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Direito de recolher o tributo
utilizando como base de cálculo o valor venal lançado para o IPTU.
Possibilidade. Lei n° 10.705/2000 que estabelece tal critério como piso,
mas não regulamenta a forma de cálculo do mencionado 'valor de
mercado'. Decreto n° 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto n°
55.002/2009, que não tem o condão de majorar tributo, em ofensa ao
art. 150, I, da Constituição Federal - Sentença mantida Reexame
necessário
desprovido.”
(Remessa
Necessária
no
1057038-27.2019.8.26.0053,
Relator
Moreira
de
Carvalho,
j.
07/04/2020).
“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD.
BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL URBANO. VALOR VENAL. Base de
cálculo de ITCMD de imóvel urbano ou direito a ele relativo, que deve
corresponder a valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual
10.705/00. Decreto 55.002/09 que alterou a base de cálculo de modo a
majorar o valor do tributo. Ilegalidade configurada. Inteligência do art.
97, II c.c. § 1o, do CTN. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Remessa
Necessária no 1008759-81.2019.8.26.0482, Relator Alves Braga Júnior,
j. 31/03/2020).
“Remessa necessária. Tributário. Mandado de Segurança. Impetração
para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006524-77.2019.8.26.0568 -Voto no
5
termos do Decreto Estadual no 55.002/2009. Sentença concessiva da
ordem. Remessa Necessária. Desprovimento de rigor. Com efeito, não
se mostra possível a aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a
forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites da Lei no Estadual
no 10.705/00 - Precedentes desta Corte - Sentença mantida - Remessa
Necessária
desprovida.”
(Remessa
Necessária
no
1008759-81.2019.8.26.0482, Relator Alves Braga Júnior, j. 31/03/2020).
“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança.
Inventário. Pleito de que fosse afastado o cálculo do ITCMD com base
no valor venal do ITBI. Sentença que concede a segurança.
Manutenção. Alteração da base de cálculo de tributo que só pode ser
efetuada por meio de lei. ITCMD que deve ser recolhido com base no
valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU. Incidência do artigo
38, do CTN e artigos 9o, § 1o e 13, I, da Lei Estadual no 10.750/02.
Inaplicabilidade do Decreto no 52.002/09. Sentença mantida. Apelação
e remessa necessária desprovidas.” (Apelação Reexame Necessário no
1037275-74.2018.8.26.0053, Relator Marcelo Semer, j. 03/12/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO Mandado de
Segurança com Pedido Liminar ITCMD de imóveis urbanos Cobrança
do referido imposto com adoção de base de cálculo de ITBI, nos termos
do que dispõe o Decreto Estadual no 55.002/09 Pleito que visa a
utilização como base de cálculo do tributo, valor venal para fins de
IPTU, afastandose a utilização do valor de referência Sentença de
procedência Decisão escorreita - A base de cálculo do ITCMD deve ser
o valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU, em razão da
ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/09 Inteligência do art. 97, II,
§ 1o, do CTN e da Lei o 10.705/00 Sentença concessiva da ordem
mantida - Recursos oficial e voluntário da FESP improvidos.” (Apelação
Cível no 1002101-38.2017.8.26.0053, Relator Eduardo Gouvêa, j.
15/05/2017)
Na mesma linha, já decidiu esta C. Câmara:
“Apelação - Reexame necessário - ITCMD O tributo a ser recolhido
pelos impetrantes deve apresentar como base de cálculo o valor venal
do IPTU dos imóveis de acordo com a Lei no 10.705/2000 -
Impossibilidade de aplicação do Decreto no 55.002/09, que aumentou o
tributo - Aumento que somente pode ocorrer através de lei Inteligência
do art. 97, II, §1o do CTN - Nega-se provimento ao recurso e ao
reexame necessário.” (Apelação Cível no 1063141-32.2017.8.26.0114,
Relator José Luiz Gavião de Almeida, j. 30/03/2020)
“Mandado de Segurança ITCMD Base de cálculo: valor venal para
fins de IPTU - Possibilidade Alteração da base de cálculo do ITCMD
pelo Decreto no 46.655/02, com redação dada pelo Decreto no
55.002/09
Impossibilidade
Ofensa ao princípio da legalidade

Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
no
1026434-20.2018.8.26.0053, Relator Antonio Carlos Malheiros, j.
15/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006524-77.2019.8.26.0568 -Voto no
6
“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - BASE
DE CÁLCULO - Inconformismo - Cabimento Ofício circular DEAT no
27/09 que reproduz a mesma base de cálculo prevista no Decreto
Estadual no 55.002/09 - Inaplicabilidade - Inteligência do art. 13 da Lei
10.705/2000 - Fato gerador ocorrido em 16.05.2014 - Irrelevância -
Base de cálculo do ITCMD que deveria obedecer ao valor venal do bem
para fins de IPTU e não o valor venal de referência (valor de mercado),
instituído pelo decreto de 2009 - Decreto que não pode definir base de
cálculo diversa de lei - Ofensa ao princípio da legalidade Precedentes -
Sentença
reformada.
Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
no
1048773-75.2015.8.26.0053, Relator Camargo Pereira, j. 04/12/2018)
Em sendo assim, a r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por se tratar de mandado de segurança e não haver
recurso voluntário, não há que se falar em aplicação do artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Pelo exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
MARREY UINT
Relator